Tribunal: TJSP
Processo: 2228690-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO PREJUDICADO: Ação inadequada e não mais prevista em lei. Carência da ação reconhecida de ofício. Inexistência de interesse processual, de forma que é cabível a extinção do processo, nesta oportunidade, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

RECURSO PREJUDICADO E PROCESSO JULGADO EXTINTO.